Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708629-72.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE ANTONIO ABRÃO DIB FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. A mera alegação de que a ré é usuária de drogas e, em razão desse fato, não teria consciência da ilicitude da conduta perpetrada e de se comportar em conformidade com esse entendimento, não é o suficiente para isentá-la de pena, nos termos do artigo 45, da Lei de Drogas, reclamando, para tanto, a produção de prova técnica capaz de atestar a suposta incapacidade da acusada, ônus que competia à Defesa, a qual, no entanto, sequer formulou requerimento de incidente de insanidade, na origem. À míngua de prova hábil a demonstrar o alegado comprometimento, total ou parcial, da capacidade da ré durante a conduta praticada, não há como acolher a tese defensiva. A parte recorrente aponta violação ao artigo 149 do CPP, afirmando a necessidade de sua submissão ao exame médico-legal para que seja assegurado o seu direito de defesa com aplicação de medidas justas e adequadas, considerando sua condição de usuário de drogas e alegação de inimputabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 149 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “de outra parte, não comporta acolhimento o pleito de isenção ou diminuição da pena por inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ao argumento de que a recorrente era usuária de drogas à época do fato. Com efeito, a mera alegação de que a ré é dependente química e, em razão disso, não teria consciência da ilicitude da conduta perpetrada e de se comportar em conformidade com esse entendimento, não é o suficiente para isentá-la de pena, nos termos do artigo 45, da Lei de Drogas, reclamando-se, para tanto, a produção de prova técnica capaz de atestar a suposta incapacidade da acusada, ônus que competia à Defesa, a qual, no entanto, sequer formulou requerimento de incidente de insanidade, na origem” (ID Num. 55399247 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017